Tribunal: TJBA
Processo: 8072991-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072991-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: M. S. N. e outros

Advogado(s)
:
LEILA SILVA FIGUEIREDO E RIBEIRO, EDUARDO MARQUES DUARTE

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TEA. CUSTEIO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENHORA VIA SISBAJUD EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença (ID 527896458), nos autos de origem nº 8172804-43.2025.8.05.0001, que determinou o bloqueio, via SISBAJUD, do valor de R$ 185.800,00 (cento e oitenta e cinco mil e oitocentos reais), correspondente a terapias multidisciplinares já prestadas, por clínica particular, para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob a justificativa de reiterado descumprimento da obrigação de fazer por parte da operadora de saúde, conforme comprovado pela parte exequente (ID 524502647 e ID 525579738).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a penhora de valores para garantir o cumprimento de obrigação de fazer é válida diante do descumprimento da operadora de saúde; (ii) analisar se o bloqueio judicial poderia ser mantido mesmo sem a exigência imediata de caução pela parte beneficiária da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora agravante não apresentou, ao longo da fase de conhecimento nem na fase executiva, qualquer comprovação de cumprimento da obrigação de custear o tratamento multidisciplinar, mantendo conduta processual contraditória ao apenas questionar o pagamento das terapias já realizadas — sem nunca ter oferecido alternativa concreta de cumprimento da decisão judicial (ID 494435210 e ID 512934048).

A decisão de 1º grau encontra amparo no art. 536 do CPC e art. 84 do CDC, sendo cabível a adoção de medidas coercitivas, como o bloqueio judicial, para assegurar o resultado prático equivalente da tutela específica, mormente diante da conduta contumaz da operadora em descumprir decisão judicial que já transitou sem interposição de recurso.

Conforme registrado no parecer do Ministério Público (ID 985261097), a operadora agravante não impugnou oportunamente a decisão liminar que garantiu o tratamento, tampouco a sentença que a confirmou, demonstrando desinteresse processual em cumprir voluntariamente a obrigação, o que reforça a necessidade de medidas executivas mais gravosas para garantir o direito fundamental à saúde da criança.

O bloqueio judicial se refere a terapias efetivamente realizadas e documentadas, não havendo qualquer caráter especulativo ou futuro na quantia penhorada, sendo medida de efetivação da tutela jurisdicional e não de antecipação indevida de valores. A documentação de ID 525579738 comprova cabalmente os serviços prestados entre maio e setembro de 2025.

O risco de interrupção do tratamento, por ausência de pagamento à clínica responsável, é concreto e iminente, conforme informado no documento ID 95126024, evidenciando dano irreversível à criança — de apenas 7 anos — que pode regredir em seu desenvolvimento se houver descontinuidade da terapia intensiva indicada por profissionais especializados.

Não se aplica, no caso, a exigência de caução para levantamento dos valores penhorados, tendo em vista que se trata de verba de natureza alimentar, relacionada ao custeio de tratamento médico essencial, além de demonstrada situação de necessidade da parte exequente, que é beneficiária da gratuidade da justiça (CPC, art. 521, I e II).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia já reconheceu, em casos análogos envolvendo a mesma operadora, a legitimidade do bloqueio judicial para garantir terapias fora da rede quando inexistente alternativa compatível e diante do reiterado descumprimento das ordens judiciais (ex: AI nº 8051086-82.2025.8.05.0000 e AI nº 8037519-18.2024.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno prejudicado. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8072991-46.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, e, como agravados,
M. S. N.
representado por sua genitora
ANA BEATRIZ DE SOUZA SANTANA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)